Tribunal: STF
Processo: MS 36456
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
MANDADO DE SEGURANÇA – INTERESSE PROCESSUAL – MANIFESTAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    João Alves da Silva, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, insurge-se contra alegada omissão do Relator da reclamação nº 25.763, ministro Alexandre de Moraes, o qual não teria levado a julgamento do Colegiado agravos interpostos em face do pronunciamento liminar e da decisão individual de mérito.
    Vossa Excelência, em 8 de maio de 2019, negou seguimento à impetração, assentando ausência de teratologia e inadequação da via eleita. 
    O agravante discorre sobre a tramitação da reclamação nº 25.763. Afirma ilegal a demora de mais de seiscentos dias na apreciação do agravo interno, apontando violação do direito líquido e certo à prestação jurisdicional célere e eficaz. Assinala desnecessária dilação probatória, considerada a apresentação de prova pré-constituída. Requer a reforma do ato impugnado, determinando-se o prosseguimento do mandado de segurança.
    Não houve formalização de contraminuta.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter a Primeira Turma, em 20 de agosto de 2019, proclamado a perda do objeto da reclamação nº 25.763 e desprovido o agravo interno protocolado. Embargos de declaração não foram conhecidos, com determinação para a certificação do trânsito em julgado.
    2. Ante o pronunciamento da Primeira Turma, alcançado pela preclusão maior, diga o impetrante acerca do interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão por meio da qual negado seguimento ao mandado de segurança.
    3. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator